Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME - CNPJ: 00.152.156/0002-79 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DE MEDEIROS - CPF: 098.951.078-62 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001937-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – ARTIGO 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Preenchidos todos esses requisitos elencados no art. 919, § 1º, do CPC, o deferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001937-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001937-16.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O agravante argui que não está demonstrada a plausibilidade do direito, pois somente cinco anos depois da inauguração do estabelecimento e quando a dívida já ultrapassava R$ 300.000,00 é que as agravadas se manifestaram sobre o suposto descumprimento contratual.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 76506966.

Contraminuta apresentada no Id. 79453991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001937-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1001937-16.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O agravante alega que a justificativa das agravadas para o inadimplemento consistiria no fato de lojas âncoras anunciadas, megalojas e lojas satélites não terem sido inauguradas, tampouco construído o hotel e o centro de convenções divulgados.

Afirma que não houve nenhuma promessa nesse sentido, e que a cláusula vigésima segunda do contrato estabelece que inexiste obrigação de inauguração das lojas anunciadas.

Ressalta que o Shopping foi inaugurado com todos os espaços de lojas âncoras preenchidos, tais como Riachuelo, Renner, Tecelagem Avenida, Studio Z, Cineflix, Smart Fit e Lojas Americanas.

Sustenta que as análises mercadológicas e econômicas supervenientes indicavam carência de demanda para hotel e centro de convenções na cidade de Várzea Grande, contudo a não concretização de ambos não afeta a essência do negócio, visto que, em regra, se limita a lojas comerciais.

Assinala ainda que não está evidenciada a plausibilidade do direito, pois somente cinco anos depois de aberto o empreendimento e após a dívida superar R$ 300.000,00 é que a agravada arguiu descumprimento contratual.

Aduz, por fim, que a caução não oferece liquidez.

O Código de Processo Civil assim dispõe no art. 919:

“Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC
- REQUISITOS AUSENTES – CONCESSÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

(N.U 1011084-03.2020.8.11.0000, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 06/07/2020).

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se, em tese, que as agravadas pugnaram pela suspensão do processo de execução porque o débito em referência já está sendo discutido na Ação de Rescisão do Contrato n. 1007529-69.2020.8.11.0002.

Os documentos com Ids. 79463450, 79463452, 79463453 trazem indícios da probabilidade do direito, pois demonstram a promessa de construção de um hotel e centro de convenções, a qual não foi efetivada, além das irregularidades na inauguração. Ademais, o parecer contábil (Id. 40321385) aponta divergências no valor devido.

Quanto ao perigo de dano, está consubstanciado, a princípio, na prática de atos de constrição com origem em dívida controvertida, o que poderia causar enorme prejuízo às agravadas, inclusive na própria Execução.

Sobre o requisito da caução, foram oferecidos os seguintes bens móveis:

a) “loja em laca e madeira carvalho americano”, devendo constar todos os móveis descritos no orçamento de id. 41717059, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e,

b) estoque de vestuário da loja Magia do Corpo, indicado no Id. 79453999, correspondente ao valor remanescente, de R$ 260.433,55 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

A princípio, os bens oferecidos a caução são suficientes para a garantia dos R$ 315.433,55 discriminados na Ação de Execução n. 1016060-47.2020.8.11.0002.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021